Tribunal: TJBA
Processo: 8000082-97.2022.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000082-97.2022.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAETITE

Advogado(s)
:

APELADO: ANA ROSA XAVIER DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. PRELIMINARES DE INÉPCIA, IMPOSSIBILIDADE DE LITISCONSÓRCIO ATIVO E PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMA 810 DO STF. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM SENTENÇA ILÍQUIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ART. 85, § 4º, II, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. REFORMA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Caetité contra sentença proferida em ação de cobrança ajuizada por servidoras públicas municipais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente público ao pagamento de diferenças do 13º salário e do adicional de férias, calculadas com base na remuneração integral das autoras, relativas ao quinquênio anterior ao ajuizamento e às parcelas vincendas em atraso, além de fixar correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora conforme a caderneta de poupança, e arbitrar honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a petição inicial é inepta pela ausência de individualização pormenorizada das situações funcionais e remuneratórias das autoras; (ii) estabelecer se é admissível litisconsórcio ativo entre servidoras que buscam recálculo de verbas com idêntica causa de pedir; (iii) determinar o alcance da prescrição nas parcelas cobradas contra a Fazenda Pública; (iv) definir se o 13º salário e o terço constitucional de férias devem ser calculados sobre a remuneração integral das servidoras e como se aplicam os consectários legais e os honorários em sentença ilíquida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A petição inicial apresenta pedido certo e delimitado, voltado à definição da base de cálculo do 13º salário e do terço de férias, com fundamentos suficientes para o contraditório e a ampla defesa, afastando a alegada inépcia.

As autoras, servidoras públicas municipais, deduzem pretensão fundada na mesma causa de pedir e buscam provimento jurisdicional idêntico (recálculo das verbas sobre a remuneração total), o que autoriza o litisconsórcio ativo, nos termos do art. 113 do CPC.

A prescrição incide apenas sobre as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento, aplicando-se o art. 1º do Decreto nº 20.910/32 e a Súmula 85 do STJ, como corretamente delimitado na sentença.

A Constituição Federal assegura o 13º salário com base na remuneração integral e as férias com acréscimo de um terço sobre o salário normal (art. 7º, VIII e XVII), estendendo tais direitos aos servidores públicos (art. 39, § 3º), de modo que norma municipal não pode restringir a base de cálculo ao vencimento básico.

O Município não demonstra fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, tampouco comprova a quitação pelo montante correto, atraindo a incidência do art. 373, II, do CPC.

Os consectários legais podem ser revistos de ofício, devendo-se aplicar, até 08/12/2021, juros de mora conforme o índice da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E, segundo a tese firmada no RE 870.947 (Tema 810 do STF), e, a partir de 09/12/2021, incidir, uma única vez até o efetivo pagamento, a taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC 113/2021.

Em condenação ilíquida contra a Fazenda Pública, o percentual dos honorários sucumbenciais deve ser fixado na fase de liquidação, conforme art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Reforma parcial de ofício.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII, e 39, § 3º; CPC, arts. 113, 373, II, 487, I, 85, § 4º, II, 931 e 937; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F (redação da Lei nº 11.960/2009); EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Municipal nº 627/2006, art. 67, § 3º, e art. 111 (mencionados).

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 22/09/2017 (Tema 810); STJ, Súmula 85; STJ, AgRg no REsp 1.394.554/SC, j. 15/09/2015; STJ, AgRg no AREsp 576.125/MS, j. 18/11/2014; TJ-BA, APL 0000451-57.2015.8.05.0075, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Primeira Câmara Cível, pub. 05/05/2025; TJ-BA, APL 0000498-31.2015.8.05.0075, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, pub. 25/06/2025; TJ-BA, APL 0000142-21.2016.8.05.0101, Rel. Desa. Márcia Borges Faria, Quinta Câmara Cível, pub. 16/09/2021; TJ-BA, APL 0000533-08.2011.8.05.0244, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Tribunal Pleno, j. 06/08/2013.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº 8000082-97.2022.8.05.0036
, em que figura como apelante MUNICIPIO DE CAETITE e como apeladas ANA ROSA XAVIER DA SILVA e OUTROS
.

Acordam
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
e corrigir de
OFICIO
os consectários legais e honorários sucumbenciais, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

07-239